Tribunal: TJMT
Processo: 1011253-19.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011253-19.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JACKSON WILLIAM DE LIMA - CPF: 055.938.509-92 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (AGRAVANTE), CAMILA FORTES HERANI - CNPJ: 31.687.196/0001-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO MONITÓRIA AJUIZADA CONTRA PESSOA JURÍDICA – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE INCLUSÃO DA PESSOA FÍSICA TITULAR FACE À IMPRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – REPETIÇÃO, NO AGRAVO INTERNO, DA ALEGAÇÃO DE DISPENSABILIDADE DO INCIDENTE – ALUSÃO AOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS – POSSIBILIDADE – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. “Na hipótese de indícios de abuso da autonomia patrimonial, a personalidade jurídica da EIRELI pode ser desconsiderada, de modo a atingir os bens particulares do empresário individual para a satisfação de dívidas contraídas pela pessoa jurídica. Também se admite a desconsideração da personalidade jurídica de maneira inversa, quando se constatar a utilização abusiva, pelo empresário individual, da blindagem patrimonial conferida à EIRELI, como forma de ocultar seus bens pessoais. (...) Em uma ou em outra situação, todavia, é imprescindível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica de que tratam os arts. 133 e seguintes do CPC/2015, de modo a permitir a inclusão do novo sujeito no processo - o empresário individual ou a EIRELI -, atingido em seu patrimônio em decorrência da medida” (REsp nº 1.874.256/SP). 2. “
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
” (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento Nº 1011253-19.2022.8.11.0000 - CLASSE 206 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto pela COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSO E MATO GROSSO DO SUL – SICOOB UNIÃO MT/MS
contra a decisão monocrática que, por admitir que “
a r. decisão agravada mantém fina harmonia com a atual jurisprudência do eg. STJ
”, sendo, portanto, aplicável o art.
932, IV, “
a
”, do CPC, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela agravante, mantendo intocada a
r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Monitória
”, já em fase de “
Cumprimento de Sentença
” (Proc. nº 1018740-82.2020.8.11.0041), proposto pela agravante contra CAMILA FORTES HERANI (pessoa jurídica), indeferiu pedido de inclusão da pessoa física “
titular da pessoa jurídica executada
” no polo passivo da lide por entender que “
inexiste comprovação nos autos de confusão patrimonial
”, advertindo a Cooperativa/exequente/agravante de que, “
caso pretenda a desconstituição da personalidade jurídica da empresa, deverá ingressar com procedimento próprio, nos termos da lei processual civil
” (cf. Ids. nº 84121338 e 85166335 dos autos de origem e Id. nº 146488654 dos presentes autos).

A Cooperativa/agravante sustenta que o entendimento de “
indispensabilidade da instauração do IDPJ para possibilitar inclusão da pessoa física no polo passivo de execução voltada contra a pessoa jurídica
” contraria precedentes do eg. STJ (REsp nº 1.355.000/SP, AREsp nº 508.190/SP e REsp 1.682.989/RS), onde admitiu-se, nas palavras da recorrente, que “
o empresário individual atua em nome próprio, respondendo com seu patrimônio pessoal pelas obrigações assumidas no exercício de suas atividades profissionais, sem as limitações de responsabilidade aplicáveis às sociedades empresárias e demais pessoas jurídicas
”, e, assim, como não há “
distinção entre o empresário individual e a pessoa natural que exerce a atividade empresarial, não se verifica a diferenciação própria das sociedades empresárias entre a pessoa jurídica e seus membros, de modo que o patrimônio da empresa individual se confunde com o do próprio empresário
”, sendo, portanto, dispensável a instauração do IDPJ (sic – cf. Id. nº 148499789 - Pág. 5).

Arremata dizendo que, como “
inexiste distinção entre a dívida contraída pelo empresário individual e àquela a que está obrigada a pessoa física, de modo que os bens desta respondem pelas obrigações assumidas por aquele,
(...)
o caso em tela não precisa ser analisado sob a ótica da teoria da desconsideração da personalidade jurídica
”, e que, assim, é plenamente cabível “
a inclusão no polo passivo da titular da empresa executada, Sra. Camila Fortes Herani, inscrita no CPF/MF sob nº 695.574.971-49, permitindo a busca de bens penhoráveis de sua propriedade
” (sic – cf. Id. nº 148499789 - Pág. 7).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja provido o Agravo de Instrumento (sic – cf. Id. nº 148499789 - Pág. 8).

Sem contrarrazões à falta de angularização processual na sede recursal.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Cuiabá, 09 de janeiro de 2023.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento nº 1011253-19.2022.8.11.0000 sob os seguintes fundamentos:

“É dos autos que a SICOOB UNIÃO MT/MS ajuizou ação Monitória contra a pessoa jurídica “Camila Fortes Herani” – sem identificação complementada pelas siglas ME, MEI, EIRELI ou SLU – no interesse da satisfação da dívida de R$ 8.498,59, sendo a ré ao final condenada, mas, na fase de cumprimento da sentença, como não foram localizados bens passíveis de constrição, a credora/agravante solicitou fosse a pessoa física de Camila Fortes Herani incluída no polo passivo da lide, e, assim, que seus bens pessoais fossem expropriados para satisfação da dívida, pleito, porém, negado pela decisão recorrida, que se prendeu às razões da inexistência de confusão patrimonial entre a pessoa física e o empresário individual e da imprescindibilidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ), na forma dos arts. 113 e seguintes do CPC.

A despeito do esforço argumentativo da exequente/agravante, a conclusão decisória guarda consonância com a remansosa jurisprudência da Corte Cidadã quanto à indispensabilidade da instauração do IDPJ para possibilitar inclusão da pessoa física no polo passivo de execução voltada contra a pessoa jurídica.

A propósito:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INCONFORMISMO DA PARTE AGRAVANTE. (...) 3. Segundo o entendimento jurisprudencial adotado por esta Colenda Corte, "é imprescindível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica de que tratam os arts. 133 e seguintes do CPC/2015, de modo a permitir a inclusão do novo sujeito no processo - o empresário individual ou a EIRELI -, atingido em seu patrimônio em decorrência da medida" (REsp 1874256/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 19/08/2021). Incidência do óbice contido na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido” (STJ – 4ª Turma – AgInt no REsp n. 1.962.045/RS – Rel. Ministro Marco Buzzi – j. 13/12/2021, DJe de 16/12/2021).

“
EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. PENHORA DE BENS DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI QUE NÃO É PARTE NA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. NECESSIDADE
. (...) 2. O propósito recursal consiste em dizer, para além da negativa de prestação jurisdicional, acerca da possibilidade de penhora de bens pertencentes a empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI), por dívidas do empresário que a constituiu, independentemente da instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. (...) 4. A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI foi introduzida no ordenamento jurídico pátrio pela Lei 12.441/2011, com vistas a sanar antiga lacuna legal quanto à limitação do risco patrimonial no exercício individual da empresa. 5. O fundamento e efeito último da constituição da EIRELI é a separação do patrimônio - e naturalmente, da responsabilidade - entre a pessoa jurídica e a pessoa natural que lhe titulariza. Uma vez constituída a EIRELI, por meio do registro de seu ato constitutivo na Junta Comercial, não mais entrelaçadas estarão as esferas patrimoniais da empresa e do empresário, como explicitamente prescreve o art. 980-A, § 7º, do CC/02. 6.
Na hipótese de indícios de abuso da autonomia patrimonial, a personalidade jurídica da EIRELI pode ser desconsiderada, de modo a atingir os bens particulares do empresário individual para a satisfação de dívidas contraídas pela pessoa jurídica
. Também se admite a desconsideração da personalidade jurídica de maneira inversa, quando se constatar a utilização abusiva, pelo empresário individual, da blindagem patrimonial conferida à EIRELI, como forma de ocultar seus bens pessoais. 7. Em uma ou em outra situação, todavia,
é imprescindível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica de que tratam os arts. 133 e seguintes do CPC/2015, de modo a permitir a inclusão do novo sujeito no processo - o empresário individual ou a EIRELI -, atingido em seu patrimônio em decorrência da medida
. 8. Recurso especial conhecido e provido” (STJ – 3ª Turma – REsp n. 1.874.256/SP – Rela. Ministra Nancy Andrighi – j. 17/8/2021, DJe de 19/8/2021 –
grifei
e
destaquei
).

Pelo exposto, com fulcro no art. 932, IV, “a” do CPC, nego provimento ao recurso, mantendo intocada a r. decisão agravada”
(
grifos
e
destaques
no original)
.

Considerando que nas razões recursais há mera repetição do discurso já desenvolvido pela Cooperativa/agravante no Agravo de Instrumento, relativo à inexistência de “
distinção entre o patrimônio da pessoa jurídica e
(o)
da pessoa física
”, à presunção de “
confusão patrimonial para com a pessoa física de seu sócio unipessoal
”, e à consequente dispensabilidade da instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica,
alegações já analisadas e rejeitadas pela decisão monocrática agravada, apenas submeto
ao crivo do órgão colegiado competente os fundamentos por ela alinhados, conforme admitido pela pacífica jurisprudência do eg. STJ
em casos semelhantes, quando o Agravo Interno se pauta em
defesa puramente retórica das teses já analisadas.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma
.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Acrescendo à fundamentação apenas anotação de que o primeiro precedente mencionado no Agravo Interno (REsp nº 1.355.000/SP) já tinha sido apontado nas razões do Agravo de Instrumento (cf. Id. nº 131196684 - Pág. 9/10), mas não orientou a conclusão de manutenção da decisão de Primeiro Grau porque o entendimento nele esposado pela Corte Cidadã à época do julgamento daquele recurso (em 2017), já foi superado pelos precedentes jurisprudenciais mais recentes das colendas 3ª e 4ª Turma do STJ, proferidos em 2021, cujas ementas restaram transcritas na decisão agravada e no presente voto.

Pelo exposto,
desprovejo
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023